Tribunal: TJMT
Processo: 1044000-93.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044000-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 026.071.781-93 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 026.071.781-93 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MARCOS ROBERTO DA SILVA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. OMISSÃO EM OBRAS DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE SOLO. INUNDAÇÃO EM IMÓVEL RESIDENCIAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença que a condenou a indenizar prejuízos materiais e morais causados por inundações em imóvel da autora, decorrentes de falhas em obra de terraplanagem e ausência de drenagem no empreendimento Residencial Vale do Ouro, situado em Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de nexo causal entre as falhas na obra realizada pela construtora e os danos sofridos pelo autor; (ii) a adequação do quantum fixado a título de indenização por danos morais; (iii) demonstração do dano material a ser indenizado.

III. Razões de decidir

A ausência de medidas preventivas adequadas, como estabilização do solo e drenagem, foi determinante para a ocorrência dos danos, conforme constatado no laudo pericial.
O argumento de força maior não se aplica, pois as chuvas intensas constituem risco previsível da atividade construtiva.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 20.000,00 foi considerado elevado, sendo ajustado para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A condenação pelos danos materiais foi mantida, pois os prejuízos ao imóvel e bens móveis foram satisfatoriamente comprovados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da MRV Engenharia e Participações S.A. parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade da construtora é objetiva e decorre do risco da atividade, exigindo o cumprimento das normas técnicas e padrões de segurança. 2. O conceito de força maior não se aplica a eventos previsíveis e relacionados à atividade desenvolvida."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação

interpostos
em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos movida por
Marcos Roberto da Silva
contra a MRV Engenharia e Participações S.A.,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a empresa ré ao ressarcimento do valor despendido na reconstrução do imóvel residencial afetado, bem como utensílios domésticos danificados, acrescido dos consectários legais, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, bem como na obrigação de fazer, consistente na realização de todas as obras/reparos necessário a impedir que as águas pluviais escoem para o imóvel da parte autora, localizado no Loteamento Vila Nova do Coxipó, sob pena de incorrer na multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, §1º, do Código de Processo Civil. Arbitrou também a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação

Inconformada,
a MRV Engenharia e Participações S.A. argui preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, argumentando que os danos são decorrentes da ausência de infraestrutura pública, em especial a inexistência de sistema de drenagem urbana no entorno do empreendimento, o que seria de responsabilidade do Município de Cuiabá/MT. No mérito, sustenta que os eventos danosos foram causados por chuvas de intensidade atípica, configurando força maior, o que rompe o nexo de causalidade entre sua atuação e os prejuízos suportados pela parte autora. Segue sustentando que a fase inicial da obra (terraplanagem) não implicava a obrigação de implementação de sistemas definitivos de drenagem e que os danos foram amplificados pelas características geográficas e estruturais da residência da parte parte autora, situada abaixo do nível do sistema viário.

Quanto ao dano material, assevera que parte autora se limitou a pretender de forma genérica quantos aos valores referentes aos móveis e eletrodomésticos, uma vez que a quantia pleiteada se baseia somente em anúncios retirados da internet, inexistindo
comprovação de que o autor possuía os objetos semelhantes e do mesmo padrão em sua residência. Ainda, impugna os valores expendidos com o muro, ante a ausência de comprovação de que sendo verdadeira a necessidade de reparos no muro, esta tenha sido causada integral ou parcialmente em vista de qualquer ato da requerida.

Referente à obrigação de fazer, sustenta que já providenciou a execução das medidas de drenagem, demonstrada através da documentação fotográfica que corrobora com a implementação das soluções propostas e confirma as ações realizadas, não havendo que falar em condenação à obrigação e, muito menos, em aplicação de multa. Diante disso, requer o afastamento da condenação em obrigação de fazer ou, alternativamente, para que seja determinado determinar devida avaliação técnica para, em eventual necessidade de serem feitos novos reparos, ser estipulado prazo adequado para o cumprimento da ordem, ou ainda minorar a multa estipulada, em vista do risco de enriquecimento ilícito da parte apelada.

Quanto ao dano moral, alega a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a indenização fixada, formulando pela reforma da sentença
para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, pugna pela minoração do valor arbitrado.

De outro lado, recorre o autor sustentando que
o valor fixado na sentença (R$ 20.000,00) é insuficiente para reparar os danos morais sofridos. Argumenta que a inundação e a consequente destruição de seus bens pessoais causaram abalos emocionais severos e insegurança, justificando a majoração para R$ 100.000,00.

Marcos Roberto da Silva

apresentou contrarrazões (id. 250652225), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

A MRV Engenharia e Participações S.A. também apresentou contrarrazões (id. 250652222), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, formulou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Marcos Roberto da Silva
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos movida em desfavor da MRV Engenharia e Participações S.A., aduzindo ser possuidora do imóvel situado no Loteamento Vila Nova do Coxipó, Rua D, Casa 80, na cidade de Cuiabá/MT, e que reside no local com sua família há mais de uma década, contudo, em 28.09.2022, por volta das 19h, seu imóvel, bem como de diversos outros moradores vizinhos, foi invadido por uma grande enxurrada de lama e pedras que tomou conta de toda a casa, causando prejuízos materiais de grande monta.

Segue aduzindo que o fato se deu ante a ineficiência do sistema de drenagem da obra realizada pela empresa ré no empreendimento Residencial Vale do Ouro, situado na Rua Santa Laura, área 05 B, 1003, no bairro São João Del Rey, também na cidade de Cuiabá/MT, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, inclusive com a realização de prova pericial, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a empresa ré ao ressarcimento do valor despendido na reconstrução do imóvel residencial afetado, bem como utensílios domésticos danificados, acrescido dos consectários legais, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, bem como na obrigação de fazer, consistente na realização de todas as obras/reparos necessário a impedir que as águas pluviais escoem para o imóvel da parte autora, localizado no Loteamento Vila Nova do Coxipó, sob pena de incorrer na multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, §1º, do Código de Processo Civil. Arbitrou também a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação

Irresignada, a MRV Engenharia e Participações S.A. argui preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, argumentando que os danos são decorrentes da ausência de infraestrutura pública, em especial a inexistência de sistema de drenagem urbana no entorno do empreendimento, o que seria de responsabilidade do Município de Cuiabá/MT.

Pois bem.
De proêmio, destaco que a preliminar vindicada pela construtora se confunde com o mérito, de modo que com ele será analisado
.

Na matéria de fundo, sustenta que os eventos danosos foram causados por chuvas de intensidade atípica, configurando força maior, o que rompe o nexo de causalidade entre sua atuação e os prejuízos suportados pela parte autora.

Segue sustentando que a fase inicial da obra (terraplanagem) não implicava a obrigação de implementação de sistemas definitivos de drenagem e que os danos foram amplificados pelas características geográficas e estruturais da residência da parte autora, situada abaixo do nível do sistema viário.

Alega a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, pugna pela minoração do valor arbitrado pelo dano extrapatrimonial.

Pois bem. O cerne da controvérsia consiste em verificar a existência ou não de nexo causal entre as obras realizadas pela construtora e os danos sofridos pela parte autora, bem como o cabimento e adequação das indenizações fixadas na r. sentença.

Desse modo, em que pese às alegações da construtora ré, o certo é que o laudo técnico judicial comprova que a falta de contenção do perímetro da obra, associada à ausência de drenagem no local, foi fator preponderante para os danos ocorridos, senão vejamos:

“
II. Na inspeção técnica, foi constatado a ausência de proteção do perímetro da obra antes do início da mobilização para construção do empreendimento, assim como, não foram controlados os fluxos de água pluviais, tendo sido escavado o terreno e formado “valas” onde ocorreram o acúmulo de água pluvial e posterior erosões carregando material para o loteamento vizinho.

III. Após os danos ocorridos, foi executado sistema de drenagem pela Construtora MRV em frente à Rua D do Loteamento Vila Nova do Coxipó, com a finalidade de conduzir a água pluvial até o córrego Fortaleza, o qual cumpre parcialmente a sua funcionalidade, tendo em vista a necessidade de instalação de madeiras laterais para conduzir as águas pluviais para o sistema de captação já executado.

IV. O sistema de drenagem existente no Empreendimento Residencial Vale do Ouro, trata-se de sistema provisório sem controle de erosão, tendo em vista que não foi devidamente canalizado todo perímetro do lote, tratando-se de obra a ser realizada durante a terraplanagem do terreno.

V. Desta forma, a escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem e ainda, a inexistência de melhoramento públicos (drenagem, guias e sarjeta, pavimentação) foram os fatores desencadeadores dos danos nos imóveis do loteamento.

VI. Por fim, indica-se a realização pela Construtora de proteção do perímetro da obra, podendo ser por talude provisório protegido contra erosão através de lonas plásticas, ampliação da área de coleta do sistema de drenagem já executado, eliminando a utilização das madeiras provisórias, e pela Prefeitura indica-se a desobstrução do sistema de drenagem já executado e substituição das tampas dos poços de visita
.”

À vista disso, não há dúvidas de que o laudo pericial e demais provas dos autos demonstram que as práticas adotadas pela construtora ré no Residencial Vale do Ouro foram decisivas para os danos experimentados pela autora, pois as obras foram realizadas sem o devido controle de erosão, estabilização do solo, a movimentação de terra e o sistema de drenagem ineficaz redirecionaram o fluxo de água e detritos para a residência em questão.

Na verdade, ao contrário do quanto alegado pela MRV, o dever da municipalidade restringe-se à fiscalização e concessão de autorizações urbanísticas, ao passo que a responsabilidade da construtora é objetiva e decorre do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do C. Civil), exigindo o cumprimento das normas técnicas e padrões de segurança nas obras, o que definitivamente não ocorreu.

Nesse particular, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“No caso em comento, não restou constatada a omissão da Municipalidade para definição da natureza jurídica do empreendimento e a consequente adoção das medidas necessárias para a sua regularização, dentre elas a expedição das autorizações e licenças próprias para as intervenções a serem realizadas pelos interessados, de modo que caberá aos seus potenciais beneficiários ou requerentes privados a responsabilidade de elaborar e custear o projeto e a implantação da infraestrutura essencial, cabendo ao Município, unicamente o processamento e a análise do pedido, vez que o empreendimento liberado não possuiu histórico anterior de alagamento”
(id. 250652210).

Avançando na elucidação da celeuma, a MRV também fundamenta sua defesa no art. 393, do C. Civil, que exonera o devedor da obrigação em caso de força maior.

De fato, houve chuvas intensas na cidade de Cuiabá/MT no período indicado, todavia, o conceito de força maior previsto na aludida norma legal exige que o evento seja inevitável e alheio à atividade do agente, o que não é o caso.

Isso porque, conforme constatado no laudo pericial, os danos poderiam ter sido evitados caso houvesse, a contento, estabilização do solo, instalação de muros de contenção e um sistema adequado de captação de águas pluviais.

Assim, embora as chuvas tenham contribuído, o evento não pode ser considerado fortuito externo, já que se insere nos riscos previsíveis da atividade construtiva.

A jurisprudência desse Tribunal tem reafirmado que, nesses casos, a teoria da imprevisão (art. 478 do CC) é inaplicável, salvo em situações absolutamente excepcionais e imprevisíveis. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESCISÃO CONTRATUAL –
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – EXCESSO DE CHUVAS, ESCASSEZ DE MATERIAL E MÃO DE OBRA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA – RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA
– MULTA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – JUROS DE OBRA (TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA) – COBRANÇA APÓS O PRAZO AJUSTADO PARA ENTREGA DAS CHAVES – RESTITUIÇÃO – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – DANOS MORAIS – CABIMENTO – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – NÃO CONFIGURADAS – QUANTUM INDENIZATÓRIO - SATISFAÇÃO ECONÔMICA NA JUSTA MEDIDA DO ABALO SOFRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Na interpretação dos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor adota-se a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor.

Alegações que remontem à escassez de mão de obra e material, entre outras levantadas pela requerida, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da sociedade do ramo da construção civil, não evidenciando, destarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0029550-46.2014.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 12.08.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO –
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO NÃO COMPROVADA
– CLÁUSULA PENAL DEVIDA – TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA MULTA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência consolidada, chuvas, greves, carência de operários necessários para a execução da obra, burocracia de órgãos públicos não configuram caso fortuito, uma vez que são totalmente previsíveis no empreendimento de construção, tratando-se de riscos inerentes ao negócio
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0004631-22.2016.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.08.2022 – negritei).

Desse modo, reafirmo que a perícia técnica concluiu que a ausência de medidas preventivas pela MRV intensificou o escoamento de lama para a residência do autor e dos vizinhos, ocasionando alagamentos e prejuízos.

Com efeito, a obra em fase de terraplanagem gerou valas e exposição do solo, permitindo o acúmulo e deslocamento de materiais com as chuvas, o que evidencia o nexo causal entre a conduta da construtora e os danos suportados.

Destarte, restando incontroverso nos autos, repiso, que os danos suportados pelo autor decorreram por culpa da construtora ré, por certo que caracteriza ato ilícito, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto nos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, restando afastada a sua alegação de ilegitimidade passiva.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado na demanda, que a conduta adotada pela empresa ré ocasionou na inundação da residência da parte autora por lama e pedras, causando danos de grande monta, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INUNDAÇÕES NA REGIÃO ONDE RESIDENTE A PARTE PARTE AUTORA, CAUSADA POR IRREGULARIDADES EM OBRA DE LOTEAMENTO PROMOVIDA PELA RÉ. PROVAS BASTANTES, LEVADAS A EFEITO PELA PARTE PARTE AUTORA, A DENOTAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
MANTIDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, INCLUSIVE NO QUE DIZ COM O QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME
.” (TJRS, RAC n. 70075550079, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, j. 28.06.2018 - negritei).

“RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Prova dos autos a atestar que as inundações no imóvel do autor decorreram de vício na construção. Dever de perfeição da obra. Irrelevância da fonte da água recebida pelo imóvel do autor provir de imóvel vizinho ou de mina no interior do terreno.
Responsabilidade da ré pelo projeto, a fim de garantir o adequado escoamento da água. Ré deve custear as obras de reparo indicadas pelo perito e sanar o vício. Dever de indenizar o autor pela deterioração dos móveis que guarneciam o cômodo. Ocorrência de danos morais indenizáveis. Dissabores e angústia causados ao adquirente em virtude do ocorrido são passíveis de reparação, à vista das peculiaridades do caso concreto.
Quantum indenizatório fixado pela sentença a tal título que comporta majoração para R$10.000.00, a fim de melhor atender à função ressarcitória e punitiva. Recurso de apelação da ré improvido, e recurso adesivo do autor provido em parte.”
(TJSP, RAC n. 1003780-32.2017.8.26.0099, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 05.10.2020 - negritei).

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da construtora e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da mesma.

Sendo assim, existindo a responsabilidade civil, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado, objeto de irresignação de ambos os recursos.

No que se refere ao
quantum
fixado, objeto de irresignação de ambas as partes, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial

mostra-se elevado, devendo ser reduzido para R$ 10
.000,00 (dez mil reais)
, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados desta Câmara em casos análogos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma parcial,
para adequar a condenação a título de indenização por dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Avançando na resolução da celeuma, no que tange ao dano material, a despeito das alegações da ré, tenho que as fotos e vídeos carreados ao feito é suficiente para demonstrar o dano patrimonial suportado.

Isto porque, foi demonstrado claramente a destruição de bens eletrônicos, utensílios domésticos e móveis. Logo, comprovado os danos suportados pela parte autora, há de ser mantida a condenação em indenização por dano material.

Neste sentido, colaciono o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PREJUÍZOS CAUSADOS PELO DESABAMENTO PARCIAL DO TETO DO SHOPPING E ALAGAMENTO – EXPOSIÇÃO - EVENTO CASA COR – PREJUÍZOS COMPROVADOS – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – REDUÇÃO – DESACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Os orçamentos e declarações de fornecedores, juntamente com as fotografias acostadas aos autos, que demonstram claramente a destruição dos móveis e papeis de paredes do ambiente a ser exposto pela parte autora, são suficientes para comprovar os prejuízos sofridos. 4. Não resta dúvida de que a destruição do material de exposição da parte autora lhe causou prejuízos de ordem moral, tendo em vista todo sofrimento sofrido diante da incerteza quanto à participação em um evento importante, tão planejado e esperado. 5. Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Recurso desprovido
”. (TJMT, RAC 1036380-64.2021.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, j. 06.11.24, 13.11.24)

Bem ressaltou o d. magistrado de origem:

“
Quanto ao
dano material
, restou demonstrado nos autos
a existência dos danos materiais no imóvel objeto da lide
, razão pela qual,
mister
se faz também o acolhimento da pretensão autoral, devendo a parte Requerente ser ressarcida pelo prejuízo material, levando-se também em consideração as irregularidades apontadas no Laudo Pericial descrito (Id. 135446816), complementação laudo pericial (Id. 154745342).

Neste sentido, a parte Requerente tem direito à indenização por danos materiais, em razão da repintura nos veículos que se encontravam na residência/oficina, porém, deve comprovar os prejuízos
”
.
(id. 250652210)

Portanto, o valor devido, ficará a cargo do cumprimento de sentença.

Por fim, no que tange a condenação na obrigação de fazer, consistente na realização de todas as obras/reparos necessários a impedir que as águas pluviais escoem para o imóvel da parte autora, a despeito das ilações da ré, o laudo pericial constou que:

“
III. Após os danos ocorridos, foi executado sistema de drenagem pela Construtora MRV em frente à Rua D do Loteamento Vila Nova do Coxipó, com a finalidade de conduzir a água pluvial até o córrego Fortaleza, o qual cumpre parcialmente a sua funcionalidade, tendo em vista a necessidade de instalação de madeiras laterais para conduzir as águas pluviais para o sistema de captação já executado.

IV. O sistema de drenagem existente no Empreendimento Residencial Vale do Ouro, trata-se de sistema provisório sem controle de erosão, tendo em vista que não foi devidamente canalizado todo perímetro do lote, tratando-se de obra a ser realizada durante a terraplanagem do terreno.

V. Desta forma, a escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra e sem execução da estabilização do solo exposto, além da ausência de execução do sistema de drenagem e ainda, a inexistência de melhoramento públicos (drenagem, guias e sarjeta, pavimentação) foram os fatores desencadeadores dos danos nos imóveis do loteamento.

VI. Por fim, indica-se a realização pela Construtora de proteção do perímetro da obra, podendo ser por talude provisório protegido contra erosão através de lonas plásticas, ampliação da área de coleta do sistema de drenagem já executado, eliminando a utilização das madeiras provisórias, e pela Prefeitura indica-se a desobstrução do sistema de drenagem já executado e substituição das tampas dos poços de visita
.”

Assim, enquanto não comprovado que a construtora tomou todas as medidas recomendadas no laudo pericial e na sentença, entendo que deve ser mantida a obrigação de fazer, bem como, incabível a minoração da multa posto que fixada em patamar razoável.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por Marcos Roberto da Silva.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024